Tribunal: TJDFT
Processo: 0710182-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710182-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS VINICIUS RAPOSO MACHADO COSTA AGRAVADO: BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pleito de concessão de efeito suspensivo, constante da petição de ID 16521923, uma vez que deveria ter sido formulado quando da interposição do agravo de instrumento, não sendo permitida, em momento posterior, a emenda da peça de ingresso. Aguarde-se o julgamento do presente recurso. Publique-se. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora